Tribunal: TJMT
Processo: 1014701-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Renato Evangelista dos Santos contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal porque acolheu o pleito ministerial e lhe decretou a prisão preventiva.
Em síntese, o impetrante sustenta que o decisum constritivo carece de fundamentação, especialmente porque inexistentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Defende-se, ademais, que se trata de custódia cautelar desprovida de contemporaneidade com os supostos fatos criminosos.
Além disso, aduz-se ser de competência da Justiça Federal o processamento e julgamento do paciente quanto ao delito de lavagem de dinheiro, sob o argumento de que o indigitado crime teria ocorrido em outro ente da Federação, pois, a empresa apontada pelo órgão ministerial como sendo aquela utilizada para lavagem de dinheiro tem inscrição em outro Estado (Id. 98134983).
Anexou documentos (Id. 98121087).
Primeiramente o impetrante alega que a competência para processar e julgar o paciente é da Justiça Federal, pois, o Ministério Público lhe imputou a prática de crime de lavagem de dinheiro, cometido por meio de pessoa jurídica cadastrada em outro Estado (Alagoas). No entanto, me parece que a tese não foi submetida ao crivo do Juízo a quo (ao menos o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o reconhecimento da competência da Justiça Federal), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Quanto às alegações acerca da inocência do paciente, cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.
Prosseguindo, é importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há investigações que apuram a atuação de organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro relacionada a crimes contra a economia popular, no período de 12.9.2018 até os dias atuais, em diversos locais no território nacional, partindo o Município de Rondonópolis/MT, local de residência do principal membro do grupo e sede da sua empresa King Investimentos, inicialmente utilizada para a prática dos crimes.
Narra-se que, o paciente e outros, “por intermédio de um sofisticado esquema de pirâmide financeira, estaria logrando êxito em apropriar-se do dinheiro que pessoas incautas estão depositando em suas contas, e promover a ocultação e dissimulação do capital criminosamente obtido e sua posterior reinserção no mercado com aparência de licitude”, caracterizando-se o cometimento, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o, Lei no. 12.850/13) e Lavagem de capitais (art. 1o, Lei no. 9.613/98).
As atividades da organização criminosa eram exercidas por meio da empresa King Investimentos Network e teria três importantes núcleos, sendo que o paciente, sua esposa e outro, compunham o segundo núcleo, realizando o marketing digital com a captação de clientes em massa, por meio de vídeos na plataforma do Youtube.
Outrossim, a organização criminosa dificultava a atuação dos órgãos de controle - Banco Central (BC) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) -utilizando-se de um escritório virtual on-line para tanto, além de contas digitais cadastradas nas empresas MiBank e Urpay.
Após cinco meses de duração, encerradas as atividades da empresa King Investimentos, a organização criminosa teria deixando milhares de investidores sem obter os ganhos prometidos e, ainda, sem receber a restituição do valor inicialmente investido.
Com o fim da King Investimento, os coinvestigados Mateus Ceccatto e sua esposa, em canal do Youtube, lançaram uma nova empresa, que nomearam King Prime. Todavia, também foram encerradas as atividades da King Prime, causando às vítimas enorme prejuízo financeiro.
Para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou sua atuação na função de atrair investidores em massa por meio de vídeos publicados em redes sociais (marketing digital), além da “gravidade concreta das infrações e a repercussão social da atuação da organização criminosa atingindo milhares de vítimas como, por exemplo, mais de 20 mil, só na rede do investigado Vinícius Silva Siqueira”.
Ressaltou, também, que os fatos são contemporâneos e que o paciente e demais investigados demonstraram comportamento delitivo reiterado, pois, constatou-se o mesmo modus operandi nos crimes cometidos por meio das empresas King Investimentos (também chamada de King-Bentley) e, posteriormente, King Prime.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos crimes, que acarretaram prejuízo ao patrimônio de milhares de pessoas em todo o território nacional.
Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço “(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e possibilidade de reiteração dos delitos.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
A propósito, não há que se falar em extemporaneidade do decreto preventivo, pois, o magistrado de primeiro grau ressaltou no decisum guerreado que os fatos são contemporâneos, de modo que seria temerária, em sede de medida liminar, a revogação da prisão preventiva por extemporaneidade da segregação.
Não fosse suficiente, a possível realização de lavagem de dinheiro pelo paciente “(...) na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. (...)” (STF - HC: 176004 RJ 0029651-27.2019.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/06/2021).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator